Tribunal: STF
Processo: Rcl 70247
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula inobservância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130.



    Sustenta-se, em síntese, que “a r. sentença proferida pelo d. Juízo Reclamado nos autos da ação penal nº 1064346- 29.2021.8.26.0576 ao condenar o reclamante às penas impostas nos artigos 138,139 e 140 do Código Penal, sem qualquer elemento que assim o fizesse merecer, haja vista a sua atuação enquanto profissional do jornalismo, em flagrante ato de desrespeito à sua atividade profissional e censura à informação de pleno interesse público, violara frontalmente o disposto e decidido por essa Excelsa Corte na ADPF 130”.



    À vista do acima exposto, requer a suspensão dos efeitos da sentença impugnada.



    A PGR opinou pela improcedência desta reclamação, em parecer assim ementado (eDOC 8):



    Reclamação. Processual penal. Alegação de descumprimento do teor da ADPF 130. Condenação por crimes contra a honra. 1. O teor da ADPF 130 não abrange questões de tipicidade, de dolo, de crimes contra a honra cometido em contexto de matéria jornalística. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado. 2. Examinar se houve ou não dolo por parte do ora reclamante, é, ausente prova plena, providência que demanda dilação probatória incompatível com a via da reclamação. 3. Pela improcedência.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    3. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130, em que se declarou como não recepcionada a Lei Federal 5250/1967, que regulava a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Destaco trecho da ementa:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    O STF firmou entendimento de que a liberdade de expressão não pode ser limitada por censura prévia. Por outro lado, o exercício deste direito constitucional não impede a responsabilização civil e penal, em posterior apuração, em casos de violação aos direitos da personalidade. Nesse sentido, a Corte assentou, expressamente, que as normas da legislação comum, inclusive o Código Penal e o Código de Processo Penal, aplicam-se às causas decorrentes das relações de imprensa. 



    No caso concreto, o reclamante impugna sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 138, caput, 139, caput, e 140, caput, c.c. o 141, III, todos do Código Penal.



    Trata-se, portanto, de juízo acerca da tipicidade das condutas imputadas, formado a partir do conjunto fático-probatório dos autos da ação penal. 



    Nesse contexto, a situação retratada desborda das balizas abordadas no processo paradigma.



    Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no julgamento da ADPF 130, a reclamação revela-se incabível. 



    Em verdade, a irresignação do reclamante deve ser aviada pelas vias próprias.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente